Tribunal: TJMT
Processo: 1013386-63.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013386-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIOVANA INFANTE BAZ - CPF: 449.687.758-90 (ADVOGADO), ELECTRUM CAPITAL PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS LTDA - CNPJ: 06.351.242/0001-06 (AGRAVANTE), POCONE GOLD MINERACAO LTDA - CNPJ: 12.932.467/0001-59 (AGRAVANTE), DOURADO & CAMBRAIA, SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 30.316.803/0001-10 (AGRAVANTE), RUY JANONI DOURADO - CPF: 926.317.037-15 (ADVOGADO), RICHARD DENIS STEVENS - CPF: 044.960.946-49 (AGRAVADO), FRANCAVILLA, ASSIS FONSECA, SOARES CABRAL E ALBUQUERQUE SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.493.225/0001-80 (AGRAVADO), RUBENS PIERONI CAMBRAIA - CPF: 297.416.548-63 (ADVOGADO), ENRICO FRANCAVILLA - CPF: 256.135.648-50 (ADVOGADO), ALESSANDRA CRISTINA AMARAL BEZERRA - CPF: 048.247.064-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1013386-63.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
ELECTRUM CAPITAL PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS LTDA. (“ELECTRUM”), POCONÉ GOLD MINERAÇÃO LTDA. (“POCONÉ”) e DOURADO & CAMBRAIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EMBARGADO: FRANCAVILLA, ASSIS FONSECA, SOARES CABRAL E ALBUQUERQUE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RICHARD DENIS STEVENS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ELECTRUM CAPITAL PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS LTDA. (“ELECTRUM”), POCONÉ GOLD MINERAÇÃO LTDA. (“POCONÉ”) e DOURADO & CAMBRAIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
para suprir omissão
no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento.

Os embargantes sustentam omissão, ao argumento de que “
se OMITIU quanto à reiterada insurgência dos EMBARGADOS contra a tese sustentada pela ELECTRUM e pela POCONÉ, no sentido de que a conversão da moeda estrangeira deve ocorrer na data da PROMESSA DE CESSÃO celebrada entre as partes”;
elencam as teses abordadas no recurso de agravo de instrumento ao mencionar “
consideraram a data da citação para a realização da conversão da moeda estrangeira, incorrendo, assim, em flagrante excesso de execução no valor de R$2.468.596,82”;
da simples leitura dos termos das r. decisões de ID 124007009 e 130082740 dos autos de origem, não restam dúvidas quanto ao fato de que, em primeira instância, foi, sim, expressamente acolhida a tese das embargantes de conversão da moeda estrangeira na data da contratação; fica clara a incidência in casu do princípio da causalidade: tendo dado causa à necessidade da impugnação ao cumprimento provisório de sentença – especialmente pela não observância da legislação e jurisprudência pertinentes ao presente caso – devem os embargados suportar os ônus da sucumbência decorrente de seu acolhimento, principalmente diante do reconhecimento expresso da correção dos termos e fundamentos da impugnação apresentada pelas embargantes; por fim, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão para condenar ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com base na diferença apurada a título de excesso de execução.

Nas contrarrazões, os embargados requerem o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ELECTRUM CAPITAL PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS LTDA. (“ELECTRUM”), POCONÉ GOLD MINERAÇÃO LTDA. (“POCONÉ”) e DOURADO & CAMBRAIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
para suprir omissão
no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento.

Os argumentos apresentados quanto a pretensão de acolhimento parcial da impugnação e arbitramento de honorários, se tratam de mera rediscussão da matéria, e não omissão. Isso porque o acórdão devidamente rebateu a tese apontada.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórd’ão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024